Tribunal: CARF
Processo: 10880.935844/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935844/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.179 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório
emitido quando da análise do(s) PER/DCOMP no 07675.25043.200115.1.1.01-4834,
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2014, com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O 4o trimestre/2014 foi abrangido pela autuação constante do processo no
11624.720043/2017-41. Nela, constatou-se a existência de saldo devedor de IPI no
período.
Por essa razão, assim ficou estabelecido no Despacho Decisório:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935844/2017-15
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935844/2017-15

A Manifestante se insurge contra o resultado do despacho decisório trazendo as
mesmas razões de defesa utilizadas como argumentos contra o já citado auto de infração
resultante da auditoria realizada nos autos do processo no 11624.720043/2017-41.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2014
PER. TRIMESTRE ABRANGIDO POR AUTUAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO.
Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de
ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser
ressarcido em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade
do direito creditório pretendido que se encontra sob litígio..
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em sintese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente o julgamento em
conjunto com o PA no 11624.720043/2017-41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Compulsando os autos, constasse que a DRJ condicionou o direito creditório da
Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 11624.720043/2017-41 (ainda
não julgado definitivamente). Aquele processo, resultará na reconstituição da escrita fiscal e
conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935844/2017-15

Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
11624.720043/2017-41, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 11624.720043/2017-41 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o
reflexo daquelas decisões ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
11624.720043/2017-41 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naqueles
processos com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para
se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital